Tribunal: TJDFT
Processo: 0711410-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. GENITOR DESEMPREGADO. BINÔMIO CAPACIDADE E NECESSIDADE. ATENDIMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelos alimentados visando à reforma da sentença, para majoração dos alimentos definitivos arbitrados em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, para 70% (setenta por cento) do salário-mínimo e mais despesas extraordinárias.
II. Questões em discussão.
2.1. Majoração dos alimentos definitivos fixados em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, para 70% (setenta por cento) do salário-mínimo.
2.2. Capacidade contributiva do genitor e necessidades dos alimentados.
III. Razões de decidir.
3.1. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de proverem as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência desses. Sendo presumidas as despesas de filhos menores de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
3.2. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar prestações superiores à sua capacidade financeira.
3.3. O desemprego do alimentante, bem como a ausência de provas que demonstrem que sua capacidade financeira possibilite o pagamento dos alimentos em valor mais elevado.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Em sendo a obrigação alimentícia fixada em percentual que atende ao binômio capacidade do alimentante e necessidade da parte alimentada, não é possível modificá-la.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, II; e Código Civil, arts. 1.694, §1o e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0723926-73, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20.03.2025.